Tribunal: TJDFT
Processo: 0718117-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. ATO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO DE USO. QUIOSQUE. ÁREA PÚBLICA. IMÓVEL. PROPRIEDADE DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 12.153/2009. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. De acordo com o artigo 2o, § 1o, II, da Lei no 12.153/2009, não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas.
2. Considerando que o objeto da demanda principal se relaciona à autorização de uso de espaço público, a hipótese delineada enquadra-se na exceção elencada no art. 2o, § 1o, II, da Lei n. 12.153/09, afastando, pois, a competência do Juízo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.